Tribunal: TJSP
Processo: 1511364-27.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Rosemeire Cristina dos Santos Balbo foi condenada a um ano de reclusão em regime aberto e pagamento de dez diárias, substituída a pena corporal por prestação de serviços comunitários, por apropriação indébita de um veículo Honda/Civic LXS, pertencente a Emerson Spessotto Baptista, do qual tinha posse

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Rosemeire Cristina dos Santos Balbo foi condenada a um ano de reclusão em regime aberto e pagamento de dez diárias, substituída a pena corporal por prestação de serviços comunitários, por apropriação indébita de um veículo Honda/Civic LXS, pertencente a Emerson Spessotto Baptista, do qual tinha posse legítima. A acusada não devolveu o veículo após a morte de Renato da Silva Tagliari, que estava com o carro para uso pessoal.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a acusada cometeu o crime de apropriação indébita ao não devolver o veículo ao proprietário após a morte de Renato, com quem alegava ter uma união estável.
III. Razões de Decidir: 3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelos documentos e depoimentos, que indicam que o veículo e seu financiamento estão em nome da vítima; 4. A alegação de união estável não altera os fatos, pois o veículo não pertencia a Renato.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A posse da ré sobre o bem era plena e efetiva, caracterizando apropriação indébita. 2. Não se configura crime impossível, pois a ré tinha condições de devolver o bem e optou por não o fazer.
Legislação Citada: Código Penal, art. 168, caput; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III